Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-33.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER FAMILIAR. INAPTIDÃO DO GENITOR PARA O EXERCÍCIO DA PATERNIDADE. PROVA. ABANDONO. INTERESSE DO MENOR. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A destituição do poder familiar constitui medida excepcional, drástica e grave, uma vez que leva à ruptura dos laços jurídicos existentes entre genitores e filhos, porém, deve ser efetivada quando se coloca em perigo a segurança ou a dignidade da criança.
2. Embora a legislação prefira a manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores, que possui, inclusive, índole constitucional.
3. Extraindo-se da análise do conjunto probatório que, apesar das tentativas de reintegração da infante à família, o genitor não demonstrou deter condições de lhe garantir um ambiente saudável, oportunizando um desenvolvimento sadio e harmonioso, expondo-a a situação de abandono material e afetivo, torna-se imperativa a medida de destituição do poder familiar, que melhor atende ao interesse da criança e ao princípio da proteção integral, garantidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Apelações conhecidas e não providas.